Tribunal: CARF
Processo: 10384.722165/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.722165/2012-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.057 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA - IPI
Recorrente
FONCEPI COMERCIAL EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luís Cabral, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento cuja origem é o crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, apurado conforme o disposto na Lei no 9.363, de
13 de dezembro de 1996, originado de decisão judicial transitada em julgado.
Após procedimento de verificação fiscal, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Teresina/PI emitiu o Despacho Decisório, reconhecendo em parte o direito creditório, a ser
corrigido mediante aplicação da Taxa Selic, e homologando as Declarações de Compensação no
limite do crédito reconhecido, bem como indeferindo o Pedido de Ressarcimento.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.722165/2012-74
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722165/2012-74

Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos nos termos do v. Acórdão
proferido pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, sendo os argumentos de defesa resumidos
no respectivo relatório e os fundamentos da decisão sumariados na seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1995
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO
CREDITÓRIO.
INCONFORMIDADE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Se os documentos anexados aos autos e os argumentos debatidos não são suficientes
para que se possam questionar os termos do Despacho Decisório, forçosa sua
ratificação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Contribuinte foi intimada por via eletrônica sobre o v. acórdão de primeira
instância em data de 20/09/2019 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 622),
apresentando o recurso voluntário em data de 18/10/2019 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada de e-fls. 625), pelo qual pediu o provimento para que seja determinada improcedência
deste processo, em face do atentado ao Direito de Defesa, na forma do artigo 59, II, do Decreto
no 70.235/72, combinados com os artigos 15 e 16 do Código do Processo Civil.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
2.1. Como relatado, versa o presente litígio sobre pedido de ressarcimento de
crédito presumido de IPI sobre exportação de manufaturados, apurado na forma prevista pela Lei
no 9.363, de 13 de dezembro de 1996.
Em razão de decisão judicial transitada em julgado no Mandado de Segurança no
1999.40.00001865-5, reconhecendo o direito ao ressarcimento do crédito presumido do IPI sobre
insumos utilizados em seu processo produtivo adquiridos de pessoas físicas, produtores rurais e
cooperativas agrícolas, corrigido mediante a aplicação da Taxa Selic, a Unidade de Origem
procedeu à verificação fiscal, deferindo parcialmente o Pedido de Ressarcimento referente ao
período
compreendido
entre
01/04/1995
e
31/12/1995
(PERDCOMP
no
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722165/2012-74

21255.63557.200410.1.1.51-9290), reconhecendo o crédito no valor de R$ 251.771,23 (duzentos
e cinquenta e um mil setecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos).
Em Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte informou que o crédito
inicialmente tratado neste processo abrangia os anos de 1995 a 2001, porém a SAORT da DRF
de origem, desmembrou os períodos para outros processos, de acordo com os respectivos
trimestres, permanecendo nestes autos apenas o período compreendido entre 01/04/1995 e
31/12/1995.
O valor solicitado pela empresa neste período foi de R$ 837.617,71 (oitocentos e
trinta e sete mil seiscentos e dezessete reais e setenta e um centavos), sendo reconhecido pela
Fiscalização o crédito no valor de R$ 251.771,23 (duzentos e cinquenta e um mil setecentos e
setenta e um reais e vinte e três centavos).
Argumenta a Recorrente sobre o cerceamento de defesa, com pedido de nulidade
nos termos do artigo 59, II, do Decreto no 70.235/72, combinados com os artigos 15 e 16 do
Código do Processo Civil.
O ilustre Julgador de primeira instância decidiu pela improcedência da defesa,
concluindo que o desmembramento dos processos observou a regra do art. 21, §§ 2o, 7o e 8o da
IN RFB no 1300/2012, que estipula que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um
único trimestre-calendário.

2.2. Considerando que a controvérsia pendente neste processo cinge-se sobre a
possibilidade ou não, diante da legislação aplicável, do transporte do saldo credor de um
trimestre para outro, refletindo na apuração do período subsequente e, diante da comprovação de
protocolo dos pedidos de ressarcimentos, na forma acima demonstrada, resta dúvida relevante
que deve ser sanada antes de se proceder ao julgamento deste litígio.
Esclareço que esta Relatora não afasta a necessária aplicação da regra do artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito. Todavia, diante dos indícios acima, tornando possível o erro
ventilado, aplica-se o Princípio da Verdade Material, pelo qual a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, devendo prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.722165/2012-74

ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Diante dos fatos acima, é necessário que a Unidade de Origem preste
esclarecimentos sobre os protocolos identificados pela Recorrente, bem como esclareça a forma
como procedeu à apuração do crédito presumido de IPI, quando da análise efetuada antes do
desmembramento por trimestre-calendário sobre o período de apuração de 1995 a 2001.

2.3. Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Intimar a Contribuinte para apresentar o comprovante de protocolo do Pedido
de Ressarcimento referente ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998,
realizado em 04/08/1999 (Protocolo no 11924.000397/99-84);
b) Sendo comprovado pela Recorrente o protocolo mencionado em Item “a”,
esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-5
no PAF no 10384.722165/2012-74, considerou os saldos remanescentes
relativos ao 1o trimestre de 1997 e 1o trimestre de 1998;
c) Esclarecer se a apuração realizada por meio do MPF 03.3.01.00-2012-00380-5
no PAF no 10384.722165/2012-74, antes do desmembramento dos trimestres e
abrangendo o período de apuração de 1995 a 2001, considerou as
transferências de saldos remanescentes de trimestres anteriores;
d) Em caso de resposta negativa quanto aos Itens “b” e “c”, realizar a
apuração do crédito presumido de IPI indicado pela Recorrente, considerando
a transferência de saldos remanescentes de trimestres anteriores, abrangendo o
período de apuração de 1995 a 2001, inclusive com relação ao 1o trimestre de
1997 e 1o trimestre de 1998, mediante a comprovação de item “a”;
e) Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusiva sobre as apurações
efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o resultado da
diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.4. Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a
este Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital